Tribunal: TJDFT
Processo: 0703925-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0703925-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELINDA SARAIVA GARCIA, JOAO BOSCO RAMOS, NINA MARIA HARRES TUBINO RANGEL DE FREITAS, MIRIAM SOUTO MAIOR MEDEIROS, DANDREA BETANIA MARTINS DOS ANJOS E MARTINS, JOIMAR LUCIO MARTINS AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO PORTO FINO DECISÃO Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem para a manutenção da instalação de aparelhos de ar condicionado no condomínio agravado. Narra o agravante: "Os agravantes, todos proprietários de apartamentos localizados no Condomínio do Ed. Porto Fino, agravado, propuseram ação contra referido Condomínio, para que as condensadoras de seus aparelhos de ar-condicionado, que estão regularmente instaladas no terraço do edifício, possam ali permanecer. Adianta-se que estas condensadoras foram ali instaladas sob orientação e supervisão da administração do condomínio, à época. Entretanto, no ano passado a Assembleia do condomínio passou a regular esta questão de forma diversa, decidindo que elas deveriam ser instaladas em brises, colocados na fachada do edifício. Ocorre que a administração do Condomínio, baseando-se em um laudo irregular, apresentado por engenheiro agrônomo, quer que estas novas regras retroajam para apanhar também o caso dos autores. Assim, em reunião do último dia 12 de dezembro foi estabelecido o prazo de seis meses, contados daí, para os autores retirarem seus aparelhos do terraço e reinstalá-los nos brises. Por isto, os autores/agravantes requereram antecipação de tutela, para o fim de suspender o prazo de seis meses, já em curso, para retirada de seus aparelhos do terraço do condomínio agravado e determinar a religação deles, até que se discuta o mérito da presente ação. Entretanto, o Juiz da 14a Vara Cível de Brasília indeferiu este pedido (decisão anexa), ao fundamento de que, embora “relevantes” os argumentos da parte autora, sua irresignação seria “contra a decisão tomada pelo condomínio na AGE de 28.09.2021, corroborada por outras AGEs realizadas em 2021 e 2022”, destacando, ainda que o prazo de seis meses para retirada das condensadoras afastaria o risco da demora." Sem razão os agravantes. Não há que se falar em retroatividade da decisão assembleiar para desconstituir ato jurídico perfeito porquanto não houve no passado qualquer permissão da mesma assembléia em favor dos agravantes, mas tão-somente ato permissivo do síndico, em embasado em laudos técnicos. Vale ressaltar que a utilização de áreas comuns bem como a mudança em sua utilização depende de prévia autorização da assembléia dos condôminos, como quórum qualificado, conforme dispõe o Art. 1.342. "A realização de obras, em partes comuns, em acréscimo às já existentes, a fim de lhes facilitar ou aumentar a utilização, depende da aprovação de dois terços dos votos dos condôminos, não sendo permitidas construções, nas partes comuns, suscetíveis de prejudicar a utilização, por qualquer dos condôminos, das partes próprias, ou comuns." Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR, para determinar o prosseguimento do feito, por estar ausente a probabilidade do direito pretendido. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 21 de fevereiro de 2023